Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-59.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927 do Código Civil – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, I, do CPC – Transtornos causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral – Questões superadas – Limitação do recurso e vedação da 'reformatio in pejus' – Mantença da indenização arbitrada – Montante que não supera o limite estabelecido pelo artigo 22o da Convenção de Montreal – Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ ao caso – Aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Condenação sucumbencial exclusiva da ré – Verba honorária – Majoração – Descabimento – Valor fixado em observância aos requisitos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001428-59.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CLAUDISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE, é apelado EMPRESA DE
TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto. Sustentou oralmente o
advogado Daniel Soriano Blatt.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-59.2020.8.26.0564
Apelante
Claudison Vieira de Albuquerque
Apelado
Empresa de Transportes Aéreos de Cabo Verde Tacv S/A
Comarca
São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
Voto no 39278
Indenizatória Transporte aéreo internacional Atraso de voo
Regra de incidência Prevalência Decisão vinculante do
STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE
766618) Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e
5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral
Responsabilidade limitada e tarifada
Hipótese de
incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da
empresa transportadora ou de seus prepostos Inocorrência
Artigos 186 e 927 do Código Civil Ausência de comprovação
de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas
consequências na esfera moral Inobservância do artigo 373,
I, do CPC
Transtornos causados ao autor que são meros
dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral Questões
superadas Limitação do recurso e vedação da 'reformatio in
pejus' Mantença da indenização arbitrada Montante que
não supera o limite estabelecido pelo artigo 22o da Convenção
de Montreal Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ ao
caso
Aplicação da Súmula 326 do C. STJ
Condenação
sucumbencial exclusiva da ré Verba honorária Majoração
Descabimento Valor fixado em observância aos requisitos
do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 87/89 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a ré no pagamento de R$ 65,57, atualizado desde a propositura da
ação e acrescido de juros de 12% ao ano, a partir da citação, bem como no pagamento
de indenização, a título de danos morais, no valor de R$5.000,00, atualizada e acrescida
de juros a partir da data da sentença; ante a sucumbência, condenou a ré no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do
valor da condenação.
Apela o autor buscando o ajustamento do julgado, para o
fim de que seja majorada a indenização reparatória arbitrada a título de danos morais,
em patamar de indenização equivalente a 20 salários mínimos, perfazendo, na data de
propositura da ação, a quantia de R$ 20.900,00; que o termo a quo de incidência de
juros seja a data do evento danoso, ante o teor da Súmula 54 do STJ; por fim
prequestiona a matéria para fins de alçar as instâncias superiores; (fls. 92/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado e não respondido o recurso (certidão de fls.
115), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Em se tratando a questão objeto da lide derivada de
transporte aéreo internacional, entende-se que, observada a r. decisão vinculante do
STF, deve ela tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e
não conforme o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à
sanção moral, dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não
conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (CDC artigo 4o) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil.” (STF, RE 172.720/RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (Código Civil artigos 186 a 188 e CF/88 artigo 5o, incisos V e X), se sujeita o
causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo resgate do
estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(Código Civil artigo 927), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita à responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
na hipótese dos autos.
No caso, a despeito dos dissabores ocasionados ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo atraso de voo, tem-se que o mero aborrecimento não implica ofensa a direito da
personalidade, observadas as disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil e como
ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a
ed., Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, Ed RT, 2a ed., p. 703).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do autor.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais, Ed Renovar, Rio de Janeiro, 2003).
No entanto, observados os limites do recurso e a vedação à
'reformatio in pejus', fica mantida a sanção moral pelo valor fixado em Primeiro Grau
até porque o montante arbitrado é inferior àquele mencionado no artigo 22o da
Convenção de Montreal.
Em se tratando de indenização por danos morais, a
ausência do pagamento desde a data do ilícito, não pode resultar em responsabilização
do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido em pecúnia obrigação de
pagar - através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como
satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência
do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, devendo, os juros de mora incidir a
partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do CC.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP
n. 1.132.866
SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil
esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E quanto à verba honorária, sopesando o caso, vê-se que
seu arbitramento no importe de 20% sobre o valor da condenação se encontra em
consonância com os parâmetros estabelecidos em lei (artigo 85, §2o, incisos I a IV, do
CPC) e em conformidade com a natureza e complexidade do trabalho realizado, além do
que, e segundo entendimento do C. STJ (vide: REsp 1421883/PR), o montante fixado a
título de honorários advocatícios somente pode ser alterado se patente seu exagero ou
quando fixado de forma irrisória, o que não se verifica nos presentes autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-59.2020.8.26.0564
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115641
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Claudison Vieira de Albuquerque
ajuizou
a
presente
demanda
contra
Empresa de Transportes Aéreos de Cabo
Verde
TAVC
S/A.,
objetivando
o
recebimento da indenização por danos
morais e materiais sofridos, em virtude do
atraso do voo que partiu da cidade de
Recife com destino a Lisboa.
A
Magistrada
julgou
parcialmente procedente a ação, para os
fins de determinar a restituição de R$65,57 (sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrar os danos morais em R$5.000,00
(cinco mil reais), motivo pelo qual se
insurge apenas a autora.
Inicialmente, ressalte-se que, ao
contrário
do
consignado pelo douto
Relator, a Convenção de Montreal não é
aplicável ao presente caso, inexistindo
qualquer
equívoco
na
sentença
com
relação a este tema.
Isto porque, a aplicabilidade da
mencionada Convenção, estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos
Recursos
Extraordinários
no
636.331/RJ e no 766.618/SP, não afasta o
caráter da relação de consumo das partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código Consumerista, quando
verificado o conflito entre as normas.
Em razão de a Convenção de
Montreal não dispor acerca dos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, é de todo
aplicável o disposto no Código de Defesa
do Consumidor para tanto, como constou
do decisum proferido pelo Juízo a quo .
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais Atraso em voo internacional Sentença
de
improcedência

Recurso
do
autor.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Relação negocial regida
pelo CDC
Aplicabilidade da Convenção de Montreal
não altera a natureza consumerista da contratação,
apenas prevalece quando verificado o conflito de
normas, o que não ocorre quanto à indenização por
danos morais
Falha na prestação do serviço que
restou
comprovada

Atraso
decorrente
de
manutenção da aeronave
Responsabilidade
pelo
risco da atividade
Inexistência de fortuito externo a
afastar
a
responsabilidade

do
fornecedor”.
1
(grifamos)
“TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL

DE PASSAGEIRO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DAS RÉS.
(...)
1 TJSP. Apelação no 1051718-49.2019.8.26.0100. 18a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Helio Faria. J. 11.02.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenções
de
Montreal
e
Código
Brasileiro de Aeronáutica
Inaplicabilidade

Em se
tratando de indenização por dano moral, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
Não incidência do
Tema 210 RE 6363331 . Dano moral Caracterização

Transtornos e sofrimentos pelos quais passou a
autora, em razão do cancelamento e consequente
atraso de mais de treze horas do voo
Cuida-se de
situação que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos
Dano, ademais, que decorre in re ipsa
Fixação em R$ 4.000,00
Valor fixado que, a rigor,
mostra-se parcimonioso, em especial pelo fato de a
autora ter apenas oito anos de idade
Sentença
mantida”. 2 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
2 TJSP. Apelação no 1096891-33.2018.8.26.0100. 11a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Marino Neto. J. 19.12.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
Respeitado o entendimento da
Turma Julgadora, o quantum indenizatório
fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é
ínfimo, vez que não é capaz de mitigar a
ofensa, tampouco satisfazer o caráter
pedagógico da medida, mormente porque o
autor chegou ao seu destino com mais de
dezenove horas de atraso.
Portanto,
mencionada
verba
deve ser arbitrada em R$10.000,00 (dez mil
reais), eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
Por
se
tratar
de
responsabilidade contratual, os juros
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios
incidem
sobre
o
quantum
indenizatório a partir do momento em que a
ré foi constituída em mora, qual seja a data
da sua citação nos presentes autos,
conforme disposto no artigo 405 do
Código Civil Brasileiro.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Tratando-se
de
responsabilidade

contratual, os juros moratórios incidirão a partir da
citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do Código
Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos
danos morais, a partir de sua fixação”. 4
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
4 STJ. AgRg no Resp n.o 1.229.864/MG.
4a Turma. Min. Rel. João Otávio de Noronha. J.
24.05.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
138D4FD0
8
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13955F2A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001428-59.2020.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.